Tribunal: TJDFT
Processo: 0015413-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015413-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 24600155, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS MARTINS MORAES, JOSÉ DA SILVA MACAMBIRA, JOSÉ GERALDO DE SOUZA e SUCESSORES DE JOSÉ GENILDO DE FREITAS, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10935804, 10935888 e 10935923, conforme ID(s) 10935837, 10935860 – Págs; 1-5, 10935895 e 10935926; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão constante do ID 10935866; e, d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 10935915 – Págs. 1 - 2 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 10935887 (JONAS JOSÉ FERREIRA e JORGE ALVES DA COSTA), com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Manifestação do DF no ID: 25550839 pelo indeferimento do pedido d. É o relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a JONAS JOSÉ FERREIRA e JORGE ALVES DA COSTA, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a eles (ID: 10935917), indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos demais itens da petição de ID: 24600155 se dará posteriormente. Brasília, 12 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador